Tribunal: TJMT
Processo: 0029263-49.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029263-49.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSELY SIQUEIRA ALVES - CPF: 328.355.661-04 (APELANTE), LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (ADVOGADO), NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MARCIA REGINA SANTANA DUARTE - CPF: 274.318.511-20 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO

ENVOLVENDO VIATURA POLICIAL – MORTE - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – PAGAMENTO DE PENSÃO PARA GENITORA - NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF e, assim, na ação objetivando a reparação de dano causada por agentes públicos, basta a comprovação do nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano, especialmente porque não comprovadas na hipótese, quaisquer das causas excludentes de responsabilidade. Presente o nexo causal entre a ação estatal e o resultado danoso, advém o dever de indenizar.

2.

A concessão de pensão por morte de filho que já atingira a idade adulta exige a demonstração da efetiva dependência econômica dos pais em relação à vítima na época do óbito

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ROSELY SIQUEIRA ALVES , contra sentença proferida nos autos sob nº 0029263-49.2015.8.11.0041 em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Nas razões recursais, sustenta a apelante quanto à responsabilidade do Estado em relação ao acidente que vitimou o filho da recorrente. Alega que o supracitado acidente teria sido causado pelos agentes públicos da Polícia Militar, haja vista terem agido com negligência ao bloquear a via pública com a viatura policial, obstruindo-a por completo e sem a devida sinalização prévia.

Apesar de intimado, não foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, haja vista a inexistência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por ROSELY SIQUEIRA ALVES, contra sentença proferida nos autos sob nº 0029263-49.2015.8.11.0041 em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Inicialmente, é essencial destacar que a responsabilidade civil abrange a obrigação de reparar os prejuízos ocasionados a terceiros, seja no âmbito material ou imaterial.

No contexto da responsabilidade civil, três elementos são fundamentais para sua configuração: o ato prejudicial, caracterizado pela ação ou omissão; o resultado danoso; e a conexão causal entre a ação e suas consequências.

Em relação à responsabilidade do Estado, a norma predominante é a de natureza objetiva, que dispensa a busca pela culpa, adotada pela Constituição Federal sob a forma de responsabilidade administrativa, nos termos do artigo 37, § 6º:

"Art. 37. (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Por outro lado, o Código Civil, em seu artigo 43, estabelece:

"As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo."

Em decorrência, para que a obrigação de indenizar seja efetivada, é necessário evidenciar o ato praticado pelo agente estatal, o prejuízo causado e a relação de causalidade entre ambos, não sendo imprescindível a comprovação de comportamento culposo ou danoso.

Pois bem.

No caso presente, a apelante pleiteia o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso pelo acidente de trânsito que teve lugar em 26 de novembro de 2014, às 4h da manhã, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, nesta capital. Especificamente, o acidente ocorreu no viaduto que proporciona acesso à MT 40, em direção ao bairro Tijucal.

Argumenta que a Polícia Militar foi convocada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito nesse local, pois um veículo VW Gol colidira com o concreto de contenção do viaduto, bloqueando uma das pistas. Além disso, nota-se que, ao chegarem ao local, a viatura da PM/MT estacionou ao lado do VW Gol, bloqueando totalmente a passagem na via.

Sob essa conjuntura, a apelante defende que seu filho, ao se deparar com o bloqueio inesperado e sem sinalização na via, recebeu ordens de parada de um dos policiais. No entanto, ao reduzir a velocidade para obedecer à ordem, foi prontamente atingido pelo veículo Toyota Corolla que vinha atrás, resultando em uma colisão que também envolveu a viatura policial. Tragicamente, o acidente resultou na morte de quatro pessoas, incluindo o filho da apelante e um policial militar que emitiu a ordem de parada.

Nesse contexto delineado nos autos, é perceptível que os policiais militares Elson Demetrio Silva e Uderson Tiago de Andrade Reis exibiram imprudência ao estacionar a viatura ao lado do VW Gol e interromper completamente o fluxo na via pública. Este local, localizado em um viaduto com visibilidade limitada, se tornou palco de um erro no manejo da situação por parte dos policiais.

Apesar de o juízo sentenciante entender que os policiais haviam chegado a pouco tempo no local para atender à ocorrência do acidente envolvendo o VW Gol, é incontestável que eles deveriam ter posicionado a viatura à frente ou atrás do veículo, permitindo que os outros veículos transitassem lateralmente pelo viaduto.

Desse modo, resta claro que tal ato reduziria o risco de múltiplas colisões, pelo menos até que a área do primeiro acidente fosse devidamente sinalizada, entretanto, da forma abordada anteriormente, a atitude não ponderada dos policiais militares ao obstruir totalmente o tráfego de veículos na pista, sem aguardar a implementação da sinalização, certamente contribuiu para o desdobramento do evento danoso.

Portanto, comprovada a relação de causalidade entre a atuação dos policiais militares e o dano sofrido pelo filho da recorrente, a concessão de reparação é imperativa.

Inclusive esse foi o entendimento desta Corte quando da análise do processo sob nº 0026376-92.2015.8.11.0041 em que uma das vítimas do mesmo acidente pleiteou a reparação por parte do Estado de Mato Grosso, haja vista ter sofrido diversas sequelas decorrentes do ocorrido, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – CONFIGURADA – CAUSA EXCLUDENTE POR FATO DE TERCEIRO – AFASTADA – DEVER DE INDENIZAR – SUBSISTENTE – DANOS MORAIS –
QUANTUM INDENIZATÓRIO – CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE – MINORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Impossibilidade de se considerar causa excludente por fato de terceiro, quando a eventual culpa do terceiro não influi sobre a conduta direta e imediata que deu causa ao evento danoso, a romper o nexo de causalidade. Teoria da causalidade adequada. Precedentes STJ.

2. Preenchidos os requisitos da responsabilidade civil, resta o dever de indenizar em decorrência do acidente provocado.

3. O valor a ser arbitrado, a título de dano moral, deve guardar correspondência com a extensão do dano experimentado e as condições pessoais dos envolvidos, se atentando ao critério da razoabilidade, de modo que não fixe valor simbólico, tampouco demasiado. Minoração ao patamar razoável às particulares do caso.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 0026376-92.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022)

Desta forma, resta claramente estabelecida a responsabilidade do Estado no presente caso, abarcando a negligência demonstrada pelos policiais militares em exercício de suas funções.

Por conseguinte, no que concerne ao dano moral, não há como afastá-lo, pois a recorrente sofre por ter perdido seu filho tão jovem, de uma maneira tão violenta.

Em relação à fixação do
quantum,
vários critérios devem ser observados, sendo que ao julgador cabe aplicá-los, ajustando a indenização ao caso concreto.

Nesse sentido, é a lição de Sérgio Cavalieri Filho,
verbis:

“Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o Juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará em enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.”

Logo, deve-se buscar, através da pecúnia, satisfazer o ofendido, pois não é possível de outra forma.

O que sempre se discute, tanto na doutrina como na jurisprudência, em relação à fixação do
quantum
a título de dano moral, é a necessidade, ante a falta de parâmetros legais, de o julgador pautar-se em critérios de proporcionalidade e razoabilidade para quantificar essa espécie de dano, levando em conta as peculiaridades do caso em concreto, para que sirva como efetiva reprimenda ao ofensor e como compensação ao ofendido, sem resultar em enriquecimento indevido ao mesmo.

Ao julgador cabe a análise daquilo que é devido em relação ao dano extrapatrimonial, sendo de sua competência alvitrar a quantificação do mesmo, não estando adstrito ao pedido formulado pelo ofendido.

Assim, entende-se o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as peculiaridades do caso em tela, bem como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA ESTADUAL. ÓBITO DA VÍTIMA.
OMISSÃO ESTATAL QUANTO AO DEVER DE CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA VIA PÚBLICA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. 1. (...) 2. Os autos são oriundos de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada contra o departamento de Estradas e Rodagens de Sergipe, em face da morte do pai e companheiro dos autores, decorrente de acidente de veículo em rodovia estadual, ocasionado por cratera não sinalizada na via. 3. (...) 4. O Tribunal de origem reconheceu a conduta omissiva e culposa do ente público, relacionada ao dever de sinalização da via pública, sobretudo no ponto onde havia a cratera que dificultava a livre circulação e segurança dos veículos. Porém, deu parcial provimento ao apelo dos autores, condenando o demandado tão somente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada recorrente. Em relação ao danos materiais, registrou não terem sido comprovados. (...)
7. Diante da irrisoriedade do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias à título de danos morais, deve ser majorado para R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme a parâmetros de julgados desta Corte.
Precedentes: AgInt no AREsp 1.517.574/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/2/2020; AgInt no REsp 1.685.425/AM, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/9/2019; (...) 8. Recurso parcialmente provido, para fixar os danos materiais e majorar os danos morais, nos termos supra. mn(STJ - REsp: 1709727 SE 2016/0173813-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 05/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022)

Quanto ao pedido de pagamento de pensão para a recorrente no valor de 2/3 da renda comprovada da vítima, este não merece guarida, isto porque não restou comprovada que a recorrente era dependente de seu filho, não sendo tal dependência presumida, conforme entende a jurisprudência pátria, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. ATROPELAMENTO.
VÍTIMA FATAL. PENSÃO POR MORTE DE FILHO COM 19 ANOS AOS PAIS. NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS GENITORES.
SÚMULA 07/STJ. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. PRECEDENTES. 1. Ação de indenização por danos materiais e morais movida pelos genitores de vítima fatal, que contava com dezenove anos de idade na data do evento danoso, morto em razão de atropelamento em via férrrea.
2. A concessão de pensão por morte de filho que já atingira a idade adulta exige a demonstração da efetiva dependência econômica dos pais em relação à vítima na época do óbito (art. 948, II, do CC).
3. Distinção da situação dos filhos menores, em relação aos quais a dependência é presumida (Súmula 491/STF). 4. Majoração do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes desta Corte Superior, restabelecendo o montante arbitrado pelo juiz de primeira instância em razão da falta de elementos nesta instância especial e de seu maior contato com o conjunto fático-probatório. 5. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp: 1320715 SP 2012/0085955-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 07/11/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2014)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA - DESCABIMENTO. ACIDENTE DE TRABALHO COM
FALECIMENTO DO EMPREGADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL EM BENEFÍCIO DOS PAIS. PENSÃO MENSAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA.
1. Seguindo a diretriz traçada nos arts. 927, 944, 948, II, 949 e 950 do Código Civil, infere-se que, ao contrário do dano moral, que prescinde de prova do prejuízo, pois presumido da própria violação da personalidade do ofendido,
o dano material exige prova concreta da perda sofrida pela vítima, a fim de ensejar o pagamento da reparação pretendida. 2. Na presente hipótese, a Corte de origem manteve a sentença que indeferiu o pedido de pagamento de indenização por danos materiais, consistente no pensionamento mensal aos pais do empregado falecido, sob o fundamento de que não restou comprovada nos autos a dependência econômica dos reclamantes em relação ao "de cujus".
3. Cumpre registrar que, nos termos do parágrafo 4º do art. 16 da Lei 8.213/1991, a dependência econômica dos ascendentes do empregado falecido deve ser comprovada, a fim de respaldar a pretensão de indenização por danos materiais.
Nessa esteira, não se tratando de presunção "juris tantum", faz-se necessária a comprovação do efetivo prejuízo de ordem material, a possibilitar o deferimento do pensionamento mensal, o que não ficou evidenciado nos autos (Súmula 126/TST). Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
(TST - AIRR: 103657920195030086, Relator: Alberto Luiz Bresciani De Fontan Pereira, Data de Julgamento: 03/03/2021, 3ª Turma, Data de Publicação: 05/03/2021)

Com essas considerações, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento, em favor da apelante, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais,

devendo a indenização ser paga com índices de correção fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 810.

Diante da reforma da sentença,
inverto
o ônus sucumbencial para condenar à apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023